Tribunal: TJES
Processo: 0001608-35.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001608-35.2019.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO RAMOS DA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001608-35.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO RAMOS DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES COM CAUSA DE AUMENTO DE PENA (LEI Nº 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, III). REFORMA EXCLUSIVA DA DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu à pena definitiva de 02 (dois) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas cometido nas imediações de estabelecimento de ensino
. O apelo busca a redução da pena-base ao mínimo legal, mediante a neutralização dos vetores relativos aos motivos, consequências e quantidade das drogas, ou, subsidiariamente, a readequação proporcional do aumento judicial
.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se os fundamentos adotados na sentença para a valoração negativa dos
motivos
(auferição de lucro) e das
consequências do crime
(impacto social genérico e fomento a outros delitos) constituem fundamentação idônea ou se incorrem em
bis in idem
e em motivação abstrata
; e

(ii) determinar se a variedade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas (
crack
, cocaína e maconha) autorizam o recrudescimento da pena-base com fulcro no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e em qual patamar
.

III. Razões de decidir

O desejo de obtenção de lucro fácil é elemento intrínseco e mola propulsora inerente aos crimes de natureza mercantil, de sorte que sua utilização para agravar a pena-base a título de
motivos do crime
configura inadmissível
bis in idem
.

A valoração negativa das
consequências do crime
amparada em fórmulas genéricas e abstratas sobre os malefícios sociais do tráfico e o reflexo difuso na criminalidade é inidônea para elevar a reprimenda na primeira fase da dosimetria, pois tais externalidades já foram sopesadas pelo legislador no preceito secundário da norma (Precedente paradigmático: STJ, REsp 2.061.899/PA)
.

A apreensão concomitante de três espécies distintas de drogas, com destaque para o elevado potencial aditivo e nocividade do
crack
, caracteriza a variedade de substâncias e justifica o distanciamento da pena-base do mínimo legal, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, aplicando-se a fração proporcional de 1/5 (um quinto)
.

Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), contudo, fixada a pena intermediária no patamar mínimo cominado em abstrato, obsta-se o recuo da reprimenda aquém desse piso nesta etapa, por força da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A busca por lucro fácil não pode ser utilizada como circunstância judicial negativa dos motivos no crime de tráfico de drogas por ser elemento ínsito ao tipo penal." "2. A exasperação da pena-base pelas consequências do crime exige fundamentação em dados concretos e empíricos dos autos, revelando-se nula a fundamentação baseada em conceitos abstratos ou nos males sociais inerentes à epidemia do tráfico." "3. A concorrência de múltiplas naturezas de entorpecentes, notadamente o
crack
, constitui variedade de drogas e autoriza legitimamente o incremento da pena-base na primeira fase da dosimetria com base no artigo 42 da Lei nº 11.343/06."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, § 2º,
c
, 44, 59 e 65, I; Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
e § 4º, 40, III, e 42; Súmula 231 do STJ
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.061.899/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001608-35.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO RAMOS DA CONCEICAO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RODRIGO RAMOS DA CONCEIÇÃO
em face da sentença de fls. 18948168, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino)

.
Regularmente processado o feito, sobreveio a sentença condenatória que aplicou
sanção definitiva em
02 anos e 22 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 195 dias-multa
, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos

. O cômputo da detração penal foi diferido para a fase de execução

.

A denúncia narra que, no dia 27 de junho de 2019, por volta das 22h20min, na Rua Dom Pedro II, bairro Jardim de Infância, na referida Comarca, em frente à escola Ilda Ferreira da Fonseca, o apelante trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal, substâncias entorpecentes fracionadas. Segundo a peça acusatória, policiais militares em patrulhamento avistaram o apelante e dois adolescentes sentados em um banco, oportunidade em que o acusado arremessou uma bolsinha preta. Realizada a abordagem e a busca nas redondezas, foram localizadas, no interior do referido objeto, 06 buchas de maconha, 14 pedras de crack, 04 pinos de cocaína e a quantia de R$ 10,00 em espécie, restando apontado que os ilícitos se destinavam à comercialização para alunos do turno noturno.

Em suas razões recursais (fls. 18948173), o Apelante restringe sua inconformidade à dosimetria da pena

. Sustenta que os motivos invocados configuram
bis in idem
, pois a obtenção de lucro é elemento instintivo do próprio crime de tráfico de drogas

. Argumenta que as consequências foram negativadas com base em conjecturas generalizadas e abstratas sobre o impacto social da criminalidade, sem vinculação com elementos concretos dos autos

. Aduz que a quantidade de entorpecentes é inexpressiva e reflete o comércio varejista de pequena escala, não autorizando o incremento da pena-base

. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da fração de
1/6
para cada vetor remanescente, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

. Ao final, requer a redução dos dias-multa e a aplicação imediata da detração penal

.

Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado considerou desfavoráveis os motivos do crime (auferição de lucro por atividade ilícita), as consequências (motivação para outros delitos graves e destruição da vida de jovens) e a quantidade de drogas apreendidas, fixando a pena-base em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, e 750 dias-multa. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a reprimenda para 05 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão, e 500 dias-multa. Na terceira fase, aplicou a causa de diminuição do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) na fração de 2/3 e, ato contínuo, a causa de aumento das imediações de estabelecimento de ensino na fração de 1/6, tornando a sanção definitiva em 02 anos e 22 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 195 dias-multa, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos. O cômputo da detração penal foi diferido para a fase de execução.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram sobejamente demonstradas nos autos da apelação criminal por meio do boletim unificado, do auto de apreensão, do laudo pericial toxicológico definitivo e dos depoimentos harmônicos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório judicial, os quais confirmam que o apelante trazia consigo, nas imediações de estabelecimento de ensino, três naturezas distintas de substâncias entorpecentes

. Passo, pois, ao exame da dosimetria da pena, objeto exclusivo da insurgência
.

Na primeira fase da dosimetria, procedendo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, constata-se que a r. sentença merece parcial reforma

. O Magistrado de primeiro grau valorou negativamente
a culpabilidade
e
os motivos
do crime sob a justificativa de que o acusado buscava a auferição de lucro por meio de atividade ilícita

. Ocorre que o anseio de obtenção de lucro fácil é elemento intrínseco e mola propulsora inerente aos crimes de natureza mercantil, de sorte que sua utilização para agravar a pena-base constitui evidente e vedado
bis in idem

.

De igual modo, verifica-se inidoneidade na exasperação decorrente
das consequências
do crime, haja vista que o julgador de origem fundamentou o desvalor em termos gerais e abstratos, asseverando que o tráfico de entorpecentes motiva a prática de outros delitos graves na sociedade e destrói a vida social e econômica dos jovens

. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, no recente julgamento do REsp 2.061.899/PA, de que argumentos genéricos relacionados aos prejuízos da saúde e da segurança pública são inaptos para recrudescer a sanção penal na primeira fase, exigindo-se a demonstração de desdobramentos empíricos e danos concretos causados pela conduta específica do agente, os quais não foram documentados neste processo

. Portanto, impõe-se a neutralização dos vetores relativos aos motivos e às consequências do crime

.

Por outro lado, deve ser preservada a avaliação desfavorável da vetorial expressa no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, a qual impõe a preponderância da natureza e da quantidade das drogas sobre o rol do artigo 59 do Código Penal

. No caso em exame, extrai-se do auto de apreensão e do laudo toxicológico que o apelante trazia consigo porções fracionadas de maconha, cocaína em pó e, principalmente,
crack
, substância derivada da cocaína dotada de potencial devastador e alto poder de adicção
. A concorrência e a pluralidade de entorpecentes configuram a variedade de drogas, circunstância apta a afastar a fixação da pena-base no mínimo legal absoluto
. Assim, sopesando a variedade das substâncias apreendidas e aplicando a fração de 1/5 (um quinto) de aumento sobre o mínimo legal, fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na segunda fase do cálculo, verifica-se a incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal
. Mantendo a fração de 1/3 (um terço) aplicada na sentença de primeiro grau (patamar este que restou fixado de maneira amplamente favorável ao apelante e contra o qual não houve recurso da acusação), o abatimento aritmético conduziria a reprimenda ao patamar inferior ao mínimo legal
. Todavia, em estrita observância à jurisprudência pacífica consolidada na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena aquém do mínimo cominado em abstrato nesta etapa dosimétrica. Por conseguinte, fixo a pena intermediária no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase, concorre a causa de diminuição descrita no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado)
. Mantendo a fração de redução de 2/3 (dois terços) estipulada pelo Magistrado sentenciante, a sanção penal resta estabelecida provisoriamente em 01 ano and 08 meses de reclusão, além de 167 dias-multa
. Em seguida, faz-se incidir a causa especial de aumento de pena capitulada no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, suficientemente comprovada pelo cometimento da infração penal na porta de estabelecimento escolar
. Aplicando a fração de aumento de 1/6 (um sexto) mantida desde a origem, fixo a pena definitiva em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa
, fixado o dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Considerando o montante da reprimenda corpórea estabelecida e a primariedade do réu, mantenho o regime inicial
aberto
para o início do cumprimento da sanção penal, em conformidade com o artigo 33, § 2º, alínea
c
, do Código Penal
. Presentes os requisitos objetivos e subjetivos contidos no artigo 44 do Estatuto Repressor, preserva-se a
substituição da pena privativa de liberdade
por duas sanções restritivas de direitos, cujas condições e modalidades de cumprimento deverão ser especificadas e fixadas pelo Juízo das Execuções Penais
. Por fim, afasta-se o pleito de detração penal nesta sede recursal, restando firmada a suficiência do regime mais brando deferido ao apelante
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando parcialmente a r. sentença de primeiro grau tão somente para redimensionar a sanção aplicada, fixando a pena definitiva de Rodrigo Ramos da Conceição em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, mantidos os demais termos da decisão impugnada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do recorrente para
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa.